Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO EM JUÍZO E PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a apreensão do veículo utilizado no roubo, contendo impressões digitais do apelante, bem como o depoimento da vítima, da testemunha policial atrelados ao reconhecimento fotográfico do recorrente em cotejo com imagens de circuito de segurança demonstrando a fuga dos agentes, comprovam a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, devendo ser mantida a condenação.
2. In casu, o reconhecimento por fotografia observou as formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, de forma que o reconhecimento por fotografia é perfeitamente válido para a comprovação da autoria do crime de roubo, mormente porque ratificado em Juízo e amparado por outros elementos de prova, como laudo pericial no veículo utilizado e imagens captadas pelo circuito de segurança do vizinho da vítima que filmou o final da ação.
3. Reduz-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, em atenção aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, reduzir o quantum de acréscimo por cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena total de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) dias de reclusão para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.